Tribunal: TJDFT
Processo: 0707183-59.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Furto cometido durante o repouso noturno. Provas.
Os depoimentos da vítima, na delegacia e em juízo, coerentes e harmônicos com as declarações do policial condutor do flagrante – que disse ter encontrado, logo após o crime, as capas plásticas dos fios de cobre subtraídos no lixo da residência do réu - e a confissão dele na delegacia – que admitiu ter furtado os fios durante a madrugada e, na manhã seguinte, vendido o cobre a ferro velho, o que foi confirmado pelo proprietário -, são provas suficientes para a condenação pelo crime do art. 155, § 1o, do CP. Apelação não provida.